Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720062-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TRINDADE BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante, em cinco dias, sobre o interesse no julgamento do agravo interno, observada a r. decisão superveniente declinatória da competência proferida no Juízo a quo em 25.7.2022. Intime-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora